Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-85.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E POSTERIOR RECONVERSÃO. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA PELA PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO SATISFAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida que se impõe. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional. Se, todavia, o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4° do Decreto-Lei 911/1969).
2. No caso, evidenciado não ter a parte autora/apelante, notadamente depois da reconversão da execução de título extrajudicial em ação de busca e apreensão, se desincumbido do dever de indicar o endereço correto e atualizado para expedição de mandado de busca e apreensão e posterior citação, era de rigor, inclusive por força da advertência expressa nesse sentido feita quando da reconversão, a extinção do processo sem resolução do mérito por não satisfação de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo: a citação. 2.1. Insubsistente, no ponto, a alegação do autor/apelante de que a prolação de sentença extintiva do feito configura ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil) porquanto precedida, efetivamente, de decisão que o alertou expressamente acerca dessa possibilidade: “6. Não há violação ao art. 10 do CPC caso a sentença terminativa seja precedida de decisão que expressamente alerte a parte autora quanto à possibilidade de extinção do feito” (TJDFT, Acórdão 1811346, 07066999520228070010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora/apelante na forma prevista no parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo por paralisação do feito por mais de um ano pela negligência das partes (art. 485, II, CPC), nem por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.